Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-96.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARLI CANDIDA DAMASIO
Órgão julgador: RECORRENTE: MARLI CANDIDA DAMASIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600465-96.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600465-96.2020.6.16.0068
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600465-96.2020.6.16.0068 (DRAP - 0600462-44.2020.6.16.0068) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Marli Candida Damasio, para concorrer ao cargo de Vereador, em decorrência da
inelegibilidade exposta. (indeferimento do pedido de registro de candidatura Marli Candida
Damasio, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 14737, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (14 - PTB), no Município de Cascavel, pois o pedido de candidatura encontra óbice na
inelegibilidade constitucional prevista no art. 14 da Constituição Federal: são inelegíveis os
analfabetos. Também esta é a previsão do art. 1º, I, a, da Lei Complementar n. 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLI CANDIDA DAMASIO (RECORRENTE)
ANTONIO MARCOS ESPINOLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21159
366
27/11/2020 17:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.410

RECURSO ELEITORAL 0600465-96.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARLI CANDIDA DAMASIO
- OAB/PR0074334
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 14, § 4º da Constituição Federal e do art. 1º,
inciso I letra “a” da Lei n. 64/90, os analfabetos são inelegíveis.
2. A ausência de comprovação da escolaridade impede o
deferimento de seu pedido de registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21159366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715431320900000020512892
Número do documento: 20112715431320900000020512892

Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
MARLI CANDIDA DAMASIO, pretensa candidata ao cargo de vereadora do município de
Cascavel/PR, pelo Partido Trabalhista Brasileiro- PTB (ID 20155866).
O Recurso Eleitoral foi interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
068ª Zona Eleitoral de Cascavel, pela qual restou indeferido o pedido de registro de
candidatura da recorrente por ausência de prova de alfabetização (ID 20157066).
Em suas razões recursais (ID 20157366), a recorrente, em apertada síntese,
sustenta que: a) não há um conceito jurídico único para o analfabetismo; b) a recorrente
redigiu a declaração ditada pela magistrada
; c) sabe ler e escrever tanto o seu nome
a quo
como o que lhe ditam; d) a recorrente frequenta o curso EJA FASE I-4 ETAPAS conforme
declaração que anexou aos autos; e e) ficou nervosa e envergonhada no momento em que fez
a prova de escolaridade “não demonstrando totalmente que é sim alfabetizada, fazendo prova
disso com a declaração acima transcrita, sua carteira de identidade e declaração anexa ao
”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,
RRC preenchida pela candidata
para o fim de ser deferido o registro de sua candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral. (ID 2047516).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, o recurso não merece provimento.
De início, anoto que, conforme consta no site do TSE (DigulgaCand), a candidata
não se elegeu.
Porém, tendo concorrido no pleito
, seu recurso deve ser apreciado,
sub judice
para os fins do estabelecido no parágrafo único no art. 16-A da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
Parágrafo único:
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
condicionado ao deferimento do registro de candidatura”.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à comprovação da escolaridade da
candidata.
Quando do requerimento do registro, a recorrente juntou declaração (Id
20155966) afirmando ser alfabetizada; contudo, como se verifica, a grafia utilizada no
preenchimento dos dados não guarda semelhança com a assinatura da recorrente aposta na
declaração.
Num. 21159366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715431320900000020512892
Número do documento: 20112715431320900000020512892

Diante da ausência de comprovação formal de escolaridade, foi intimada para
complementar a documentação, tendo, então, comparecido no cartório, em 01.11.2020, para
realização da prova de sua alfabetização, conforme lhe faculta o art. 27, § § 5º e 6º da
Resolução TSE n. 23.609/19, que estabelece:

§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração
de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual a reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que
o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de
certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento
ao processo do registro no PJE ou, se for o caso, o remeterá ao juízo cometente para que
promova a juntada.

No entanto, a recorrente não logrou êxito no exame aplicado (ID 20156666).
Por ocasião da interposição de seu recurso, a recorrente juntou aos autos
declaração datada de 03.11.2020 do Centro Municipal de Educação Básica para Jovens e
Adultos Paulo Freire, na qual consta que está matriculada no curso EJA FASE I – 4
ETAPAS/PERÍODOS, 1ª Etapa, turno : Noite, turma 1 (ID 20157266).
Contudo, o comprovante de matrícula indica apenas que encontra-se matriculada
na primeira etapa do curso voltado à alfabetização, o que não é bastante para afastar o
resultado do teste a que se submeteu, de sorte que ainda não pode ser considerada
alfabetizada (a recorrente sequer conseguiu escrever corretamente as únicas palavras que lhe
foram solicitadas: nome da cidade em que reside – Cascavel, e a data corretamente).
Logo, não comprovou ser alfabetizada, o que lhe impede de concorrer, por força
do disposto no art. 4, § 4º, da Constituição Federal.
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, arrola os documentos que
devem ser apresentados juntamente com o requerimento de registro de candidatura o RRC:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes,
observado o seguinte
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII)
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme;
Num. 21159366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715431320900000020512892
Número do documento: 20112715431320900000020512892

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas,
bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização
de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação
de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do
candidato pelo eleitor;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por
prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e a prefeito.

Este Tribunal apreciando situação similar, já se manifestou no sentido de que:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - INDEFERIMENTO - CARGO VEREADOR - FALTA DE
CONDIÇÃO DE INELEGIBILIDADE - APLICAÇÃO DE TESTE DE
ALFABETIZAÇÃO. CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO NO TESTE,
DECLARANDO QUE NÃO SABE LER E ESCREVER. CONDIÇÃO DE
ANALFABETO COMPROVADA NOS AUTOS - PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL E DO TSE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL n 19705, ACÓRDÃO n 51506 de 26/09/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
26/09/2016)

EMENTA - Registro de candidato. Condições de elegibilidade. Analfabetismo
.
Quem não compreende os signos da escrita é analfabeto e por isso inelegível.
(RECURSO ELEITORAL n 5439, ACÓRDÃO n 34.000 de 29/08/2008, Relator
AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 29/08/2008)
Num. 21159366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715431320900000020512892
Número do documento: 20112715431320900000020512892

Nestas condições, ante a ausência de comprovação da alfabetização da
recorrente, verifica-se que lhe falta condição de elegibilidade, o que impõe o desprovimento do
recurso, mantendo-se hígida a sentença que julgou improcedente seu registro de candidatura.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, com
fim de manter o indeferimento do registro de candidatura de MARLI CANDIDA DAMASIO.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600465-96.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MARLI CANDIDA DAMASIO - Advogado do(a)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR0074334 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª
ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21159366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715431320900000020512892
Número do documento: 20112715431320900000020512892